Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0716927-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante “restabeleça o benefício assistencial denominado “Prato Cheio” em favor do autor João Batista Pereira de Sousa, no prazo de 15 dias”. Alega o agravante que o agravado recebeu o benefício “prato-cheio” no valor de R$250,00, suspenso em razão de ter obtido renda de um salário mínimo, quando o critério da norma que regulamenta o benefício estabelece o limite de renda familiar de meio salário mínimo per capita. Sustenta que o agravado não faz jus ao benefício e que é vedada a concessão de medida liminar satisfativa contra a Fazenda Pública. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. O agravante alega que a situação do agravado vulnerou os critérios estabelecido no regulamento do benefício “prato-cheio” previstos no art. 2o do Decreto 42.873/2021. Todavia, não há nos autos elementos suficientes para aferir a renda familiar per capita do núcleo do agravado. Consta que é solteiro e passou a receber aposentadoria por invalidez de R$1.039,00. Necessário aferir se outras pessoas residem com o agravado e compartilham a renda e meios de subsistência. Além disso, há de ser verificar outro fator relevante, a vulnerabilidade do beneficiado. O art. 2o da Portaria 35/2022, que regulamenta o procedimento de fiscalização no pagamento do benefício, destaca como diretriz na análise da situação do beneficiário a situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Esse cenário exige mais esclarecimentos das condições do agravado no curso da demanda, mesmo porque, o risco de eventual demora no provimento jurisdicional é inverso. A suspensão do pagamento, enquanto não são feitos os esclarecimentos necessários, poderá dificultar a adequada alimentação do agravado e eventual núcleo familiar. Ressalte-se, por fim, que não há impedimento no deferimento de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, tanto que a própria lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública prevê essa hipótese. O pagamento do benefício é mensal. Se no curso da demanda for verificado que o beneficiário não faz jus ao benefício, mediante análise criteriosa de sua condição pessoal e familiar, poderá ser imediatamente suspenso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a